Tribunal: TJES
Processo: 5005315-29.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005315-29.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARLA LUCIA ZANOTELLI DE SOUZA
RECORRIDO: ANDILA ALVES MANTOVANE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005315-29.2023.8.08.0030

RECORRENTE: KARLA LUCIA ZANOTELLI DE SOUZA

RECORRIDA:
ÂNDILA ALVES MANTOVANE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. INADIMPLÊNCIA. DÉBITO APURADO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DANO MATERIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MERO DISSABOR. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 12321381. Contrarrazões no Id. 12321395 e Recorrida não está assistida de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela ré (Id. 12321381), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Concedo à Recorrente os benefícios da justiça gratuita, ante os comprovantes de renda juntados no Id. 12321389 e seguintes. Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pela parte Recorrida em contrarrazões, porquanto é perfeitamente possível extrair do Recurso Inominado as razões recursais que se opõem à sentença vergastada.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 12321372), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte ré a pagar em favor da parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos materiais, com correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ); b) DETERMINAR que a parte ré proceda com a devolução das roupas disponibilizadas pela parte autora para venda no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa de R$ 100,00 por dia de descumprimento, limitada ao total de R$ 5.000,00; c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).''.

Trata-se de termo de atermação sob argumento de que a autora, Sra. Ândila, fez uma sociedade de loja de roupas com a ré, Sra. Karla. Foi acordado que a autora forneceria R$ 5.000,00 para a ré adquirir roupas, contudo a ré não comprou as peças. A ré informou que devolveria o valor, mas não o fez. Ademais, a autora forneceu roupas para a ré vender, mas a requerida não vendeu. Requereu dano material no valor de R$ 5.000,00, dano moral e que a ré efetue a devolução das roupas.

Em suma, a sentença condenou a ré a restituir os R$ 5.000,00, pois a ré não juntou comprovantes de pagamento, a devolver as roupas deixadas para venda no bazar, bem como dano moral.

A Recorrente/ré, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que realizou o pagamento dos R$ 5.000,00 tanto é que mandou mensagem afirmando que não deve nada à autora/recorrida. Em relação às roupas deixadas para venda no bazar, estão com a recorrente a disposição para ser entregue à recorrida, inclusive foi realizado contato para devolução das roupas.

No caso, conforme acima exposto, a relação jurídica havida entre as partes é incontroversa.

Nesse contexto, tem-se que compete à recorrente/ré, ora devedora, comprovar que efetuou a devolução dos R$ 5.000,00, contudo, limitou-se a afirmar que o pagamento foi "r
ealizado em espécie, inclusive em frente da casa da recorrida, motivo pelo qual a requerida se sentiu surpreendida quando foi citada da presente ação, haja vista que já tinha realizado o pagamento. Tanto é verdade, que quando a recorrida manda mensagem cobrando o dinheiro, a recorrente informa que não deve a mesma.
"

Tem-se que cumpre ao devedor comprovar o pagamento da obrigação através de recibo ou outro meio de prova idôneo, sob pena de responder pela dívida assumida.

Em regra, a prova do pagamento é feita mediante a apresentação de recibo, do qual devem constar os elementos descritos no art. 320 do Código Civil, que também estabelece, em seu art. 319, que o devedor que paga tem o direito à quitação regular, podendo, inclusive, reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada.

No caso, a recorrente/requerida não apresentou recibos e comprovantes de pagamento dos R$ 5.000,00 que demonstram a quitação, notadamente diante do fato de que a relação jurídica é incontroversa e os documentos colacionados são hábeis para demonstrar a extensão da dívida.

E, diante do fato de que o ônus da prova do pagamento de obrigação contratual é do devedor e, ausente prova nos autos da quitação dos termos do contrato, deve a recorrente, ora devedora, restituir o valor pago.

Quanto à devolução das roupas que seriam vendidas no bazar, a própria recorrente não se opõe à devolução.

Assim, em análise detida do caderno processual, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos:

Em síntese, verifico que a parte autora comprovou nos autos que efetivamente realizou a transferência do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte ré, como se vê em comprovante de Pix de ID. 34387509, devendo esta proceder com a aquisição de roupas para serem vendidas em sua loja online.

A parte ré confirma tais informações, todavia, afirma que já realizou o pagamento da referida quantia, feito em espécie e entregue em mãos à parte autora em frente de sua casa.

Contudo, em que pese a alegação da parte ré, verifico que esta não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o referido pagamento. Como sabido, é ônus do réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como se vê no art. 373 do Código de Processo Civil:

(...)

Nesse sentido, cabia à parte ré a comprovação da quitação do débito, o que não foi realizado. Esta, por sua vez, afirma que a mensagem enviada para a parte autora afirmando que “Não te devo nada!” serve como comprovação de que o pagamento já foi realizado, o que não condiz com a realidade.

(...)

Portanto, ante a ausência de comprovação do pagamento, deverá a parte autora restituir o valor pago pela parte ré, com correção a partir do efetivo prejuízo e juros de mora a partir do evento danoso.

Desta feita, demonstrada a relação jurídica incontroversa, bem como a inadimplência da ré/recorrente, inegável a mora.
Logo, voto pela manutenção da r. sentença que condenou a ré/recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 5.000,00 bem como em obrigação de fazer no sentido de devolver as roupas disponibilizadas pela parte autora/recorrida para venda.

De outra quadra, em relação a lesão moral
, a parte autora, ora recorrida, não logrou êxito em comprovar que tenha sofrido transtornos e abalos psíquicos suscetíveis a causar-lhes os alegados danos. No caso em apreço, entendo que embora seja presumível que a situação vivenciada pela recorrida tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrida e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.

Desse modo, cabia à parte autora ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 373, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores.
Diante do exposto, voto pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de dano moral.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé arguida pela recorrida
, não se acolhe a tese de que a ré/recorrente tenha, deliberadamente, alterado a verdade dos fatos. Ao revés, ela apenas conferiu interpretação diversa dos acontecimentos discutidos na lide.
Voto, por conseguinte, pelo indeferimento do pedido de condenação do requerido em litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença objurgada, JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais realizado pela parte autora. Mantidos os demais termos da r. sentença atacada.

Sem custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)